Tribunal: TJSP
Processo: 2104002-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais. Decisão que negou a tutela de urgência e determinou a juntada de documentos para verificação da hipossuficiência econômica, além de procuração outorgada ao Advogado com firma reconhecida pela parte autora. Tutela de urgência para liberação de cadastro de inadimplentes realizada há mais de um

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com indenização por danos morais. Decisão que negou a tutela de urgência e determinou a juntada de documentos para verificação da hipossuficiência econômica, além de procuração outorgada ao Advogado com firma reconhecida pela parte autora. Tutela de urgência para liberação de cadastro de inadimplentes realizada há mais de um ano. Não verificação do perigo na demora, podendo-se instaurar o contraditório. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida. Possibilidade. Magistrada que agiu nos limites do poder de cautela de que trata o art. 139, inciso III, e em conformidade com os Comunicados 29/2016 e 02/2017 da Corregedoria de Justiça do TJSP. Agravante que é beneficiaria do programa bolsa familia, gratuidade judiciária deferida apenas para este recurso de forma a evitar supressão de instância. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.